Tribunal: TJDFT
Processo: 0710592-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0710592-36.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: MARCIO SOUZA DE JESUS, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WILSON CORREIA VIANA, DISTRITO FEDERAL, MARCIO SOUZA DE JESUS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Na petição Id. 75088745, o apelante Márcio Souza de Jesus (réu) noticia que o lote por ele ocupado se encontra em processo administrativo de regularização e é objeto de tratativas em curso para modificação da unidade imobiliária. Intimado a se manifestar, o apelado Wilson Correia Viana requereu a condenação de Márcio Souza de Jesus por litigância de má-fé, com fundamento nos arts. 80 e 81 do CPC (Id. 75355626). O Distrito Federal, por sua vez, reiterou os argumentos já deduzidos na petição Id. 68121708, sustentando que parte da área ocupada pelo Apelante ainda recai sobre bem público, de modo que persiste a ilegalidade apontada na petição inicial (Id. 75731080). A douta Procuradoria de Justiça renovou o parecer apresentado (Id. 64833998) e manifestou-se pelo não provimento dos recursos (Id. 76095737). Decido. Nada a prover quanto à petição Id. 67087472. Em relação à petição Id. 75355626, o Apelado requereu a condenação de Márcio Souza de Jesus por litigância de má-fé, alegando que o Réu vem reiteradamente apresentando teses já rejeitadas, sem elementos inovadores, configurando tumulto processual. Sem razão. Segundo orienta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, para que haja condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, é necessário dolo processual da parte, o que não se verifica no presente caso. Nesse sentido: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RECONHECIMENTO DE COPROPRIEDADE. JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. É vedado ao magistrado decidir fora dos limites traçados pela petição inicial, sob pena de julgamento "extra petita", conforme dispõe o art. 492 do CPC. 1.1. Configura-se tal vício quando o juízo reconhece, de ofício e em sede de ação de despejo c/c cobrança de aluguéis, a existência de copropriedade sobre o imóvel objeto da demanda sem que essa matéria tenha sido objeto de pedido ou controvérsia entre as partes, violando o princípio da congruência. 2. A ausência de prova mínima da existência de contrato verbal de locação bem como da cobrança de aluguéis durante longo período de ocupação do imóvel conduz à improcedência dos pedidos formulados na inicial. 3. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, o que não se verifica no caso concreto. 4. Recursos conhecidos. Recurso da ré provido para julgar improcedente os pedidos vertidos na inicial. Recurso do autor parcialmente provido para afastar a condenação por litigância de má-fé. (Acórdão 2038483, 0700957-58.2023.8.07.0009, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27.8.2025, publicado no DJe: 10.9.2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APRESENTAÇÃO REITERADA DE PLANILHAS COM VALORES INDEVIDOS. DOLO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno anteriormente interpostos pelo ora embargante em face de decisão proferida no cumprimento de sentença que aplicou multa de 10% sobre o valor da causa ao recorrente, com fundamento no art. 81 do CPC, em razão da prática de litigância de má-fé, consistente na juntada reiterada de planilhas de débito com valores superiores ao efetivamente devidos, mesmo após advertências judiciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão recorrido quanto à análise da presença de dolo na conduta do recorrente apta a ensejar a condenação em multa por litigância de má-fé; (ii) definir se a oposição dos embargos caracteriza intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos do recurso, inclusive quanto à reiteração de condutas que potencialmente são causadoras de danos à executada, visto que os valores indicados incorretamente pelo exequente em sua planilha são mais de 10 (dez) vezes ao realmente devido, evidenciando-se, por conseguinte, o dolo em seu proceder. 5. A reiteração de fundamentos já apreciados e a tentativa de rediscutir o mérito caracterizam nítido propósito protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso de embargos de declaração conhecido e não provido. Multa aplicada pelo caráter protelatório do recurso. Teses de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão embargado analisa, de forma clara e fundamentada, todas as questões essenciais ao julgamento. 2. A oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir matéria já decidida configura comportamento manifestamente protelatório e enseja aplicação de multa. (Acórdão 2038801, 0707912-64.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4.9.2025, publicado no DJe: 9.9.2025.) No caso concreto, não se afere dolo na conduta do Apelante. Embora o Apelado sustente que a petição apresentada por Márcio Souza de Jesus configura mera reiteração de teses já rejeitadas, verifica-se que juntou documentos novos (Ids. 75088746 e 75088747), nos termos dos arts. 435 e 493 do CPC. Trata-se de exercício regular do direito de peticionar, não se podendo extrair, dessa conduta, intuito protelatório ou hipótese de litigância de má-fé, porquanto o Apelante agiu no legítimo exercício do seu direito constitucional de acesso à justiça. Aguarde-se, pois, o julgamento dos recursos. Brasília, 1 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora